Tribunal: TJDFT
Processo: 0745241-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO ASSINADOS ELETRONICAMENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. LEI No 10.931/2004, MP No 2.200-2/2001. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTO EM FORMA ELETRÔNICA. NÃO VEDAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DOS INSTRUMENTOS ATESTADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXECUTIVIDADE VERIFICADA.PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
1. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que versa sobre a assinatura eletrônica e instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, determina que a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em documento no qual tenham sido apostas assinaturas eletrônicas de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas, desde que o método seja admitido pelas partes como válido.
2. A validade da declaração de vontade, na celebração do negócio jurídico, não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, consoante o artigo 107 do Código Civil. 2.1. Respeitados os requisitos necessários, a assinatura eletrônica pode ter a mesma validade que aquela aposta em documentos impressos em papel, uma vez é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária.
3. A evolução dos sistemas virtuais e o avanço da utilização de técnicas remotas para a realização de negócios jurídicos, demanda a mitigação de algumas formalidades na ratificação da declaração de vontade, desde que, observados certos requisitos, possa-se ter certeza e segurança da identificação dos usuários e, consequentemente, da validade e autenticidade das assinaturas eletrônicas.
4. Verificado que os contratos de confissão de dívida e de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário possuem dados capazes de identificar, irrefutavelmente, os signatários dos documentos com informações sobre o registro da certificação digital, deve ser considerado presumidamente verdadeiro, íntegro, autêntico e válido, mesmo que para a sua assinatura não tenha sido utilizado processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil.
5. Eventual discordância quanto aos requisitos de regularidade formal dos títulos executivos que embasam a pretensão deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual da parte contrária de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, não cabendo ao órgão julgador de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, inclusive pelo fato de que a própria lei autoriza a certificação privada.
6. Haja vista que a parte autora apresentou todos os documentos indispensáveis à propositura e análise da causa, tendo, inclusive, cumprido com a determinação de emenda, bem como levando-se em conta a redação do artigo 107 do Código Civil, não se verifica quaisquer das hipóteses que ensejam o indeferimento da inicial e a resolução do processo sem análise do mérito.
7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.